Tribunal: TJDFT
Processo: 0034718-57.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. ABSOLVIÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas, fulcrada na presunção de inocência.
2. As Cortes Superiores indicam ser razoável o aumento de até um sexto da pena mínima ou um oitavo sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo da pena em abstrato. Esta relatoria abraça o segundo critério para dosagem da reprimenda.

3. Apelação não provida.